Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712294-50.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANIO FERREIRA, AFONSINA RODRIGUES DO AMARAL FERREIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTONIO CARLOS PIRES DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTONIO CARLOS PIRES DE ARAUJO em face de AFONSINA RODRIGUES DO AMARAL FERREIRA e SILVANIO FERREIRA, objetivando o pagamento das taxas condominiais inadimplidas. Interposta Apelação Cível, os réus, dentre outros pontos, insurgem-se contra a não apresentação do demonstrativo do débito, ou a sua insuficiência; e a ausência de indicação do índice de correção monetária a ser adotado, inclusive, em Assembleia Condominial. Contrarrazões contrapondo as razões recursais e pugnando pela revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores/ apelantes (ID. 21852485). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca: (i) do possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. (ii) do pedido aventado em contrarrazões de revogação da gratuidade de justiça. Transcorrido o prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020 13:56:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador